Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.
2. O agravante requer que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Subsidiariamente, postula o reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ; e
(II) estabelecer se há excesso de execução decorrente da incorreta aplicação dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de suspensão decorreu da afetação do Tema 1.169 pela Corte Superior de Justiça, que delimita se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
5. No caso em exame, o título judicial em execução já contém os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, conforme disposto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. O título executivo judicial determinou expressamente a incidência do INPC e, em seguida, a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão do processo não é aplicável quando o título judicial já delimitou os elementos necessários à adequada individualização.
2. A correção monetária deve seguir a incidência do INPC até a vigência da EC 113/2021, e a partir de então, a Taxa Selic."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/2/2018.